Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como a busca domiciliar ocorreu mediante fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas e após expressa autorização do morador, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. É possível a exasperação da pena-base diante do fato de o delito ter sido traficado em concurso de agentes.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que a quantidade apreendida (cerca de 35g de MDA), apesar de não ser ínfima, também não pode ser considerada excessiva, a ponto de justificar a exasperação da pena-base.
6. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu, embora primário e sem antecedente, dedicava-se a atividade criminosa, fazendo do comércio de entorpecentes seu meio de vida, inviável o reconhecimento dessa minorante.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.